Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740191-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MARIA DE MEDEIROS BRITO - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SHEILA MARIA DE MEDEIROS BRITO em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n. 0700363-68.2019.8.07.0014, rejeitou a impugnação aos documentos apresentados pela parte agravada, nos seguintes termos: Em que pese a argumentação expendida pela parte autora (ID: 68178973), verifico que a parte ré procedeu à juntada das cláusulas gerais pertinentes ao negócio jurídico objeto da demanda (ID: 41315221, os quais reputo suficientes para a realização de perícia contábil. Por conseguinte, à Serventia, para cumprimento da decisão prolatada sob o ID: 67261680, no que pertine à intimação do perito designado, à míngua de irresignação das partes quanto à sua nomeação. Intimem-se. O que cumpra. Preparo recolhido (IDs 19638652 e 19638653). INTIME-SE a parte agravante para, querendo, explicitar o cabimento do presente recurso, visto que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se adequaria, em tese, à ratio decidendi do REsp. 1.696.396 e 1.704.520, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, visto que a questão poderia aguardar a sua discussão como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), sem que isso implique em prejuízo ao resultado útil do processo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 17:33:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador